Tribunal: TJMT
Processo: 1026043-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026043-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), VALE SUL SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 17.332.316/0001-83 (AGRAVANTE), CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.302.988-45 (AGRAVANTE), MARCORENES COELHO COSTA - CPF: 970.303.251-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, sob o fundamento de ausência de requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a probabilidade do direito e o risco de grave dano.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, uma vez que a alegada abusividade nas taxas de juros demanda dilação probatória.

Ainda, a ausência de caução suficiente inviabiliza o deferimento da medida excepcional, em cumprimento à regra do art. 919, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da execução, mediante penhora, depósito ou caução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1015417-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Costa & Oliveira Ltda. e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, recebendo os embargos à execução sem a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos legais.

Irresignados, os recorrentes defendem que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, a probabilidade do direito para o deferimento da antecipação de tutela decorre da abusividade comprovada diante da taxa de juros contratada na Cédula de Crédito Bancário. Seguem afirmando a presença do
fumus boni iuris
no pleito de abstenção de negativação do CNPJ e CPF dos agravantes junto aos órgãos de restrição, especialmente porque o contrato em questão é considerado abusivo, com base no REsp 1.061.530/RS, decidido sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ, afirmando que a taxa de juros contratada excede os limites razoáveis e se encontra em descompasso com a média de mercado.

Ainda, defendem que, mesmo na ausência de garantia do juízo, o efeito suspensivo deve ser concedido, com base na jurisprudência que admite flexibilização dessa exigência em situações excepcionais. Mencionam a presença do risco ao resultado útil do processo e perigo de dano, diante da possibilidade de inclusão em registros de inadimplência, gerando não apenas prejuízos imediatos, mas também uma série de consequências negativas à empresa. Ao final pugnam pela reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 246079182).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 251284696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1001214-26.2024.8.11.0021) em face de
Vale Sul Supermercado Ltda. (Costa & Oliveira Ltda.) e outros,
visando o recebimento
da quantia líquida e atualizada no valor de R$1.548.337,96 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n.o 131.709.696.

Por essa razão, os executados opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo (1002025-83.2024.8.11.0021), postulando, em apertada síntese, a abstenção de negativação do CNPJ da empresa e do CPF dos sócios junto aos órgãos de proteção ao crédito, além da suspensão dos juros moratórios incidentes sobre o contrato e atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A douta magistrada
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de atribuir efeito suspensivo sob o fundamento de estarem ausentes os requisitos descritos no art. 919, §1o, do CPC.

(id. 166280252 – autos de origem).

Inconformados com a decisão, os agravantes alegam que a probabilidade do direito para o deferimento da antecipação de tutela decorre da abusividade comprovada diante da taxa de juros contratada na Cédula de Crédito Bancário n.o 131.709.696. Seguem afirmando a presença do
fumus boni iuris
no pleito de abstenção de negativação do CNPJ e CPF dos agravantes junto aos órgãos de restrição, especialmente porque o contrato em questão é considerado abusivo, com base no REsp 1.061.530/RS, decidido sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ, afirmando que a taxa de juros contratada excede os limites razoáveis e se encontra em descompasso com a média de mercado.

Ainda, defendem que, mesmo na ausência de garantia do juízo, o efeito suspensivo deve ser concedido, com base na jurisprudência que admite flexibilização dessa exigência em situações excepcionais. Mencionam a presença do risco ao resultado útil do processo e perigo de dano, diante da possibilidade de inclusão em registros de inadimplência, gerando não apenas prejuízos imediatos, mas também uma série de consequências negativas à empresa. Ao final pugnam pela reforma do
decisium
.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, em especial a
probabilidade do direito.

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferido mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, quanto à abusividade nas taxas de juros, requer dilação probatória, garantindo o contraditório ao agravado.

Ademais, as provas apresentadas não são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque, não se verificou a existência de elementos que comprovem, de forma robusta, que os encargos cobrados sejam manifestamente abusivos ou que haja vícios formais no título executivo (id. 239143675).

Quanto ao risco de dano grave, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. A inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais pactuadas, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de compensação ou reversão de valores ao final do processo.

Ainda que assim não fosse, no que se refere à garantia do juízo, os agravantes não demonstraram ter realizado o oferecimento de caução suficiente, requisito imprescindível à concessão do efeito suspensivo, conforme previsto no art. 919, §1o, do CPC. A ausência deste elemento inviabiliza, por certo, a pretensão recursal, visto que a regra legal é clara e exige a cumulatividade dos pressupostos.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado efeito suspensivo,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

Nesta trilha, os argumentos apresentados. por si só, não são suficientes para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025